Tribunal: TCU
Processo: 009.830/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9460/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal contra Jucenildo José Simplicio Freire e a Associação da Comunidade Indígena Xucuru, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais repassados pelo Contrato de Repasse 724087, destinado ao fortalecimento e à garantia de assistência indígena no Município de Pesqueira - PE; Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 estabelece que prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo, a ser contada, no caso concreto, da data de apresentação da prestação de contas ao órgão competente para a sua análise inicial (art. 4o, inciso II), ocorrida em 1o/3/2014 (peça 68, p. 8); Considerando que o primeiro ato posterior à prestação de contas foi o e-mail enviado pela Caixa Econômica Federal ao Ministério, em 19/9/2019 , sobre a instauração da tomada de contas especial (peça 17), sem notícia nos autos de outras causas interruptivas, suspensivas ou impeditivas da prescrição principal no referido intervalo; Considerando, portanto, que houve o transcurso superior a cinco anos, o que enseja o reconhecimento da prescrição das pretensões deste Tribunal, conforme proposto pela unidade técnica (peça 68) e o Ministério Público de Contas (peça 71); Considerando que o Regimento Interno do TCU estabelece que, a critério do Relator, poderá ser submetido ao Colegiado, mediante Relação, processo em que o relator acolha pareceres convergentes acerca do arquivamento de processos (art. 143, inciso V, alínea "a"); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", e os arts. 2o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, em determinar o arquivamento do seguinte processo, em razão da consumação da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do TCU, dando ciência desta deliberação à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis, em linha com os pareceres precedentes. 1. Processo TC- Processo 009.830/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação da Comunidade Indígena Xucuru (35.664.416/0001-99); Jucenildo Jose Simplicio Freire (XXX.611.004-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Williams Rodrigues Ferreira (38498/OAB-PE). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.